Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-51.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-51.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ROSIMARIA DE FRANCA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO
ESSENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÕES REITERADAS E PROLONGADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de serviço público essencial de fornecimento de água, em razão de interrupções reiteradas e prolongadas no abastecimento em seu imóvel.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

3. Apelação cível interposta pela ré, na qual sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por complexidade da causa, a inexistência de prova de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e a improcedência dos pedidos autorais, requerendo a reforma integral da decisão.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, apesar de regularmente intimada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a causa seria complexa a ponto de ensejar nulidade da sentença; (
ii
) saber se é cabível o recebimento do recurso interposto, à luz do princípio da fungibilidade recursal; (
iii
) saber se restou configurada falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água; e (
iv
) saber se as interrupções reiteradas e prolongadas no abastecimento ensejam indenização por danos morais e se o valor fixado
mostra-se
proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. 6. A alegação de complexidade da causa não prospera,
pois
a demanda tramitou pelo procedimento comum, não se submetendo ao rito dos Juizados Especiais, sendo irrelevante, portanto, a invocação da Lei nº 9.099/95.

7. Inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem oportunizou às partes a produção de provas, tendo a apelante permanecido inerte, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a alegação posterior de nulidade por ausência de dilação probatória.

8. Embora o recurso tenha sido denominado como Recurso Inominado, mostra-se aplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois a sentença foi proferida no procedimento comum, sendo cabível a apelação prevista no art. 1.009 do Código de Processo Civil, inexistindo erro grosseiro e estando presente a tempestividade.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a concessionária no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

10. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como decorre do dever legal de prestação adequada, eficiente, segura e contínua do serviço público essencial, conforme art. 22 do mesmo diploma legal.

11. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada, diante da verossimilhança das alegações e da facilidade probatória da concessionária, que detém os registros técnicos e operacionais relativos ao fornecimento de água, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC.

12. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, evidenciada por conjunto probatório consistente, que inclui reconhecimento judicial do desabastecimento no município, registros documentais e demais elementos aptos a corroborar as alegações autorais.

13. A interrupção reiterada e prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação a direitos da personalidade, comprometendo condições mínimas de dignidade, higiene e saúde.

14. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, caracterizando-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço.

15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão injustificada e prolongada do fornecimento de água enseja indenização por danos morais, conforme entendimento firmado no
AgInt
no
AREsp
1301006/SP.

16. O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, função compensatória e caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na origem.

Tese de julgamento:
“A interrupção reiterada e prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, sendo legítima a condenação da concessionária à indenização, nos termos do Código de Defesa do Consumidor”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC: art. 487, I; 1.009; 1.026, §2º.

CDC: art. 2º; 3º; 6º, VIII; 14; 22.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AGINT NO ARESP 1301006/SP, SEGUNDA TURMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8000344-51.2021.8.05.0046 em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA e Apelado

ROSIMARIA DE FRANCA ALMEIDA

ACORDAM os
Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora